Tribunal: TRF3
Processo: 5001775-70.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
850/907)

5001775-70.2023.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001775-70.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE CONJUNTO HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCINE ERDMANN GONCALVES CORDEIRO - SC36316-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REGULARIDADE DA ENTIDADE CERTIFICADA. DESNECESSIDADE DE PROVA EM JUÍZO DOS REQUISITOS LEGAIS, SALVO ELISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao PIS e do SAT/RAT, bem como a isenção quanto às contribuições destinadas a terceiros, com repetição do indébito desde janeiro/2018, acrescida de taxa Selic.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, à vista do CEBAS e da presunção relativa de regularidade da entidade certificada, é desnecessária a prova em juízo do cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195, § 7o, da Constituição Federal; (ii) determinar se é cabível a isenção das contribuições destinadas a terceiros, nos termos da Lei 11.457/2007 e da Lei 9.766/1998; (iii) definir se a apuração do indébito deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença e se há interesse recursal quanto a esse ponto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 195, § 7o, da Constituição Federal assegura imunidade às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

A certificação CEBAS resulta de procedimento administrativo de verificação do cumprimento dos requisitos legais, conferindo presunção relativa de regularidade à entidade certificada, cujo afastamento depende de procedimento administrativo próprio posterior, com observância do contraditório e da ampla defesa, incumbindo tal ônus à autoridade fiscal.

A natureza declaratória do CEBAS implica efeitos retroativos ao período-base correspondente ao exercício fiscal anterior ao requerimento, em consonância com a Súmula 612 do STJ e com o art. 3o da Lei 12.101/2009 e o art. 6o da Lei Complementar 187/2021.

A certificação concedida por Portaria 36, de 21/03/2022, com publicação em 22/03/2022, e requerimento protocolizado em 02/08/2019, autoriza o reconhecimento da imunidade desde 1o de janeiro de 2018.

As contribuições destinadas a terceiros não se submetem à imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, mas podem ser alcançadas por isenção legal quando presentes os requisitos, conforme o art. 3o, § 5o, da Lei 11.457/2007 e o art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

A aferição do quantum a restituir deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sendo inadequada a impugnação recursal de valores quando a sentença apenas reconhece o direito à repetição do indébito sem vinculação a planilhas específicas, inexistindo interesse recursal da União quanto ao ponto.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a sucumbência recursal, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A certificação CEBAS, resultante de procedimento administrativo de verificação, confere presunção relativa de regularidade à entidade certificada quanto ao cumprimento dos requisitos legais exigidos para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, cujo afastamento depende de procedimento administrativo próprio posterior.

As contribuições destinadas a terceiros não são abrangidas pela imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, mas podem ser objeto de isenção legal nas hipóteses e condições previstas na Lei 11.457/2007 e na Lei 9.766/1998.

A apuração do indébito reconhecido deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 149, 195, § 7o, 212, § 5o, e 240; Código Tributário Nacional, art. 14; Lei 12.101/2009, arts. 3o e 29; Lei Complementar 187/2021, arts. 3o, 6o e 38; Lei 11.457/2007, art. 3o, §§ 5o e 6o; Lei 9.766/1998, art. 1o, § 1o, V; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI 2028, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017, Publicado: 08/05/2017; STF, RE 849.126, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, Dje 04/09/2015; STJ, Súmula 612; STJ, AgInt no AREsp 1942242/SP, Ministro TEODORO SILVA SANTOS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJEN 28/10/2025; STJ, REsp 1276116/SC, Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 18/09/2014; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0005221-16.2016.4.03.6100, Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, 1a Turma, DJEN DATA: 23/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5004515-80.2019.4.03.6119, Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 04/04/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000106-96.2016.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/12/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000022-58.2018.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 24/04/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007976-21.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 23/09/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001311-33.2021.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/05/2025, DJEN DATA: 22/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001775-70.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCINE ERDMANN GONCALVES CORDEIRO - SC36316-A

APELADO: CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE CONJUNTO HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo juízo federal da 10a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que, em sede de ação ordinária – que visou ao reconhecimento da imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária patronal, à contribuição ao PIS e ao Seguro de Acidentes do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) e da isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros, bem como da consequente repetição do indébito – julgou a ação procedente para reconhecer a inexigibilidade dos recolhimentos dos aludidos tributos desde janeiro/2018 (ano anterior ao protocolo do CEBAS), condenando a União a restituir os valores recolhidos indevidamente pela entidade autora, acrescidos da taxa Selic.

A União foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Apela a União alegando, em síntese que: (i) a certificação CEBAS consiste na primeira etapa para fruição da imunidade, sendo ainda necessário cumprir a segunda etapa, qual seja, a prova do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN e no artigo 29 da Lei 12.101/2009; (ii) os documentos acostados aos autos são insuficientes a demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para a imunidade e não se prestam a comprovar o indébito; (iii) as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA possuem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não estariam acobertadas pela isenção pretendida; (iv) para fins de repetição do indébito, não podem ser aceitos os valores indicados na planilha de cálculos anexa à exordial, pois somente poderão ser objeto de restituição as quantias em relação às quais haja efetiva demonstração de que se tratam de tributos alcançados pela imunidade em exame, devendo ser realizada a devida conferência na fase de cumprimento de sentença.

Com contrarrazões subiram os autos (Id. 309245137).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, conferida às entidades beneficentes de assistência social, em relação às contribuições para a seguridade social, bem como acerca da isenção relativamente às contribuições destinadas a entidades terceiras.

A r. sentença hostilizada decidiu a questão sob o fundamento de que deve ser observada a regra constitucional do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, segundo a qual são imunes à contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências legais. Reconheceu que a entidade autora demonstrou ser detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o qual possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data em que preenchidos os requisitos legais para a certificação (Súmula 612 do STJ e artigo 3o da Lei 12.101/2009), reconhecendo a condição de entidade beneficente da autora desde janeiro/2018, exercício fiscal anterior à data do protocolo do CEBAS, quando houve a comprovação do cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, analisados pela autoridade que concedeu a certificação. Como consectário, reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições sociais objeto da presente demanda, no período compreendido entre janeiro/2018 e 02/2022, acrescidos da taxa Selic, descontando-se os valores eventualmente já restituídos.

O julgado não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora possui certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), conferida através da Portaria 36, de 21/03/2022, pela Secretaria Nacional de Assistência Social, com validade de três anos a contar da publicação do ato no Diário Oficial da União, que se deu em 22/03/2022 (Id. 309245089). O pedido administrativo de concessão de CEBAS, por sua vez, foi protocolizado pela entidade em 02/08/2019, conforme tabela extraída do sítio do Ministério da Cidadania e anexado na exordial (Id. 309244979, pg. 5).

Conforme dispõe o art. 195, § 7o, da Constituição Federal, § 7o “são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”.

A legislação infraconstitucional (a extinta Lei 12.101/09 e atual Lei Complementar 187/2021) exige, dentre outros requisitos, que a entidade seja detentora de “Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS”.

Acerca da legislação infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas" (Tema no 32 de Repercussão Geral, Leading Case RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio).

No entanto, se de um lado, a Suprema Corte estabeleceu que apenas lei complementar pode estabelecer as contrapartidas para que as entidades usufruam da imunidade tributária prevista no artigo 150, § 7o, da CF/88, de outro lado, estabeleceu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária, valendo citar o precedente abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente. (ADI 2028, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017, Publicado: 08/05/2017)

Na esteira do entendimento firmado pelo E. STF encontra-se a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS VÁLIDO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

- Não se conhece de agravo retido não reiterado pelo agravante em suas razões recursais/contrarrazões, nos termos do art. 523, § 1o do CPC/73, vigente à época dos referidos atos processuais.

- Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento de imunidade tributária (art. 195, §7o, da CRFB/88) à entidade beneficente de assistência social por todo o período de certificação do CEBAS, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao pagamento de contribuição social (cota patronal), e a repetição dos valores recolhidos sob o referido título.

- O §7o do art. 195 da CRFB/88 dispõe sobre a imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a Seguridade Social, desde que observadas as exigências legais. A Lei 12.101/09 (vigente à época da propositura da demanda) e a atual Lei Complementar 187/2021 exigem que a entidade seja detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), dentre outros requisitos, para fruir da imunidade tributária.

- Os Tribunais pátrios reconhecem como plenamente válida a exigência de CEBAS enquanto requisito indispensável para o exercício da imunidade tributária constitucionalmente assegurada, não bastando apenas a declaração de que a entidade é considerada de utilidade pública federal.

- No caso dos autos, a parte autora comprovou ser entidade beneficente de assistência social detentora de CEBAS concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), fazendo jus, portanto, à fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CRFB/88, com consequente desobrigação quanto ao recolhimento de contribuição social (cota patronal), durante todo o período de vigência da certificação, observada a prescrição quinquenal, conforme já reconhecido na sentença recorrida.

- Tratando-se de sentença ilíquida, necessária a adequação dos honorários sucumbenciais à regra do art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC/15, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação de sentença, a incidir sobre o valor do proveito econômico obtido.

- Agravo retido não conhecido. Apelação da União Federal parcialmente provida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0005221-16.2016.4.03.6100, Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, 1a Turma, DJEN DATA: 23/05/2024)

O CEBAS, portanto, certifica que a entidade beneficente possui condição filantrópica, possibilitando-lhe o gozo da imunidade tributária, o que importa dizer que “tal certificação consiste em um dever instrumental a ser cumprido pela entidade para fins de comprovação perante as autoridades fazendárias de que faz jus ao não recolhimento das contribuições para a seguridade social previstas na Lei 8.212/91” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5004515-80.2019.4.03.6119, Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 04/04/2024).

Trata-se o CEBAS, por assim dizer, de exteriorização do direito à imunidade tributária. Com efeito, a concessão do CEBAS pelo órgão competente sinaliza que a entidade beneficiária demonstrou atender aos requisitos legais necessários para o gozo da imunidade.

Neste sentido, a jurisprudência desta C. Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, §7°, DA CF. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 14, DO CTN. SÚMULA 612 DO STJ.

1. A Suprema Corte assentou que os requisitos materiais para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar, reputando-se vigente, portanto, as exigências previstas no artigo 14, do CTN, e apenas os aspectos meramente procedimentais, previstos na legislação ordinária, como certificação, fiscalização e controle administrativo, reputam-se válidos.

2. Na espécie, a autora logrou a concessão do CEBAS nos períodos de 01/01/2010 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/12/2015, com pedido de renovação em 28/12/2015, ainda pendente de análise, permanecendo, pois, ativa a certificação, quando da atualização das informações consultadas (07/10/2019), de acordo com o artigo 24, § 2o, da Lei 12.101/2009 (“A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado”). Ademais, o estatuto social registra o alinhamento institucional com as exigências do artigo 14, CTN. Em acréscimo, foram acostados decretos, certidões, portarias, declarações e atestados, que corroboram a utilidade pública, a elaboração periódica de relatórios de atividades, a atuação como entidade beneficente de assistência social, e o cumprimento de obrigações contábeis e tributárias (certificado de regularidade do FGTS).

3. Cumpre destacar que, de acordo com a Súmula 612/STJ: “O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”.

4. A concessão do CEBAS pela autoridade certificadora sinaliza o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar pela autora para a fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7o, CF, sendo de rigor o reconhecimento da imunidade quanto ao PIS e do direito, pois, à restituição do indébito fiscal dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito, atualizado pela SELIC.

5. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000106-96.2016.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/12/2020) - grifamos

Dessarte, em razão da natureza declaratória da certificação, compete ao Fisco o ônus de comprovar que, no curso do prazo de validade do CEBAS, a entidade deixou de observar as exigências legais pertinentes. Assim, eventual descumprimento superveniente somente pode ser apurado em sede de fiscalização pela Receita Federal do Brasil, cabendo à autoridade fiscal, se constatada a irregularidade, proceder ao lançamento das contribuições correspondentes ao período apurado.

De Fato, a concessão do CEBAS decorre de ato administrativo precedido de procedimento de análise minuciosa, no qual a entidade interessada é submetida a criteriosa verificação quanto ao atendimento dos pressupostos legais exigidos para sua qualificação como entidade beneficente de assistência social. Nesse contexto, cabe à requerente demonstrar o cumprimento das exigências previstas na Lei Complementar 187/2021 (artigo 3o) e, anteriormente, na Lei 12.101/2009 (artigo 29), cujos requisitos guardam correspondência material com aqueles estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

A elucidar a questão, vale transcrever as disposições legais acima referidas:

Código Tributário Nacional

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Lei 12.101/2009

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Lei Complementar 187/2021

Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;

V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal;

VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e

VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas.

A corroborar o entendimento segundo o qual a entidade solicitante do CEBAS deve comprovar o atendimento a todos os pressupostos legais supra especificados, cumpre destacar que a atual Lei Complementar 187/2021 estabelece expressamente, em seu artigo 38, que a validade da certificação de entidade beneficente está condicionada à manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as previstas em seu artigo 3o, o qual reproduz, de forma mais detalhada, as exigências constantes do artigo 14 do CTN, como visto acima.

Trata-se o CEBAS, portanto, de certificação resultante de juízo técnico rigoroso por parte da Administração Pública, apto a conferir presunção relativa de regularidade à entidade certificada, a qual somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo próprio, instaurado posteriormente, com observância do contraditório e da ampla defesa, incumbindo tal ônus à autoridade fiscal.

Em consonância com esse entendimento, vale citar o seguinte precedente da Corte Superior:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, IPI, PIS E COFINS. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. DINÂMICA DA ATIVIDADE EXERCIDA. CUSTO DE CONFORMIDADE. PEDIDO DE RENOVAÇÃO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CERTIFICADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas conclusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, resultantes da apreciação de questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) resulta de um ato administrativo, expedido pelo Poder Público após rigoroso procedimento de verificação, que atesta o cumprimento, pela entidade, dos requisitos legais para ser qualificada como beneficente de assistência social. Dentre esses requisitos auditados para a concessão do certificado, encontram-se disposições análogas ou idênticas àquelas previstas no art. 14 do Código Tributário Nacional.

3. A exigência de que a entidade, a cada operação de comércio exterior, reapresente ao Fisco toda a documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, como livros contábeis e demonstrativos financeiros, esvazia por completo a finalidade precípua do CEBAS, que é justamente a de conferir segurança jurídica e presunção de regularidade à entidade certificada, simplificando a fruição de seus direitos. Tal exigência impõe ônus desproporcional e incompatível com a celeridade da via mandamental e com a própria dinâmica da atividade exercida pela recorrente, fazendo com que o custo de conformidade reduza ou suprima os benefícios da imunidade tributária constitucionalmente atribuída.

4. O CEBAS goza de presunção de legitimidade e veracidade, gerando a presunção relativa (juris tantum) de que a entidade portadora preenche os requisitos para a imunidade. Compete à autoridade fiscal, por meio de procedimento administrativo próprio e posterior, com garantia do contraditório e da ampla defesa, elidir tal presunção, e não à autoridade aduaneira, de forma casuística e como condição para o desembaraço de mercadorias.

5. A pendência de análise do pedido de renovação do CEBAS, protocola do tempestivamente pela entidade, prorroga a validade do certificado anterior e não pode constituir óbice à fruição da imunidade, sob pena de penalizar o contribuinte pela mora da Administração Pública. 6. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido e provido para dar provimento ao próprio recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1942242/SP, Ministro TEODORO SILVA SANTOS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJEN 28/10/2025) – grifamos

Relativamente ao termo inicial da fruição da imunidade, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo qual “o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade” (Súmula 612).

A legislação que disciplina a certificação das entidades beneficentes e de assistência social (inicialmente, o art. 3o, da extinta Lei 12.101/2009 e, atualmente, o art. 6o da Lei Complementar 187/2021) condiciona a concessão da certificação à demonstração do cumprimento dos requisitos legais no exercício fiscal anterior ao do requerimento, in verbis:

Lei 12.101/2009

Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Vide Lei no 13.650, de 2018)

[...]

Lei Complementar 187/2021

Art. 6o A certificação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento a que se refere o art. 34 desta Lei Complementar, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, sem prejuízo do disposto no art. 3o desta Lei.

Dessa moldura normativa e jurisprudencial decorre que o CEBAS não possui eficácia constitutiva, mas natureza meramente declaratória, consubstanciando o reconhecimento administrativo de situação comprovadamente preexistente. Por conseguinte, os efeitos da certificação devem retroagir a 1o de janeiro do ano anterior ao do requerimento administrativo, correspondente ao período-base da documentação analisada pela Administração.

A jurisprudência desta C. Turma também segue no sentido de que, sendo a concessão da certificação fundada em dados relativos ao exercício fiscal anterior ao do requerimento, a fruição da imunidade retroage ao início daquele exercício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS LEGAIS. CEBAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação da União contra sentença que reconheceu o direito da Associação dos Amigos da Pousada da Colina à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988, em relação à contribuição patronal previdenciária sobre a folha de salários, determinando a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos do art. 195, § 7o, da CF/1988 e do art. 29 da Lei no 12.101/2009 para usufruir da imunidade tributária quanto à contribuição previdenciária patronal e se é devida a restituição dos valores recolhidos antes da obtenção do CEBAS.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 é condicionada ao cumprimento dos requisitos legais, cabendo à entidade interessada demonstrar a observância das exigências normativas para sua concessão.

4. Nos termos do enunciado do C. STJ, na Súmula 612 e do artigo 3o, da Lei no 12.101, de 2009, dessume-se que o reconhecimento da certificação não tem eficácia constitutiva, mas declaratória, sendo mero reconhecimento de situação já comprovadamente existente, sendo assim, os efeitos dessa certificação devem retroagir a 1o de janeiro do ano anterior ao ano do requerimento do CEBAS. Precedentes firmados pela C. 2a Turma desta E. 3o Corte Regional.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da União provida em parte.

6. Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988, está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais.”; “2. Nos termos do enunciado do C. STJ, na Súmula 612 e do artigo 3o, da Lei no 12.101, de 2009, dessume-se que o reconhecimento da certificação não tem eficácia constitutiva, mas declaratória, sendo mero reconhecimento de situação já comprovadamente existente, sendo assim, os efeitos dessa certificação devem retroagir a 1o de janeiro do ano anterior ao ano do requerimento do CEBAS”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 7o; Lei no 12.101/2009, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.2017; STJ, REsp 1.658.572/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 04.04.2018. TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007976-21.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 23/09/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000022-58.2018.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 24/04/2025)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 195, §7o, DA CONSTITUIÇÃO. IMUNIDADE PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. CUMPRIMENTO CONTÍNUO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA “S”). ISENÇÃO PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS. LEI No 12.101/2009. CERTIFICAÇÃO. CEBAS. EFEITOS RETROATIVOS.

- As condições da imunidade pessoal, extraídas da Constituição, bem como das isenções referentes às contribuições devidas a terceiros estão refletidas no recepcionado art. 14 do Código Tributário Nacional e, havendo judicialização, a comprovação do atendimento aos requisitos geralmente depende de prova pericial, não bastando afirmações genéricas baseadas em cláusulas abstratas de estatutos sociais, ou referências a balanços sintéticos e certidões de utilidade pública desvinculadas das condições para a desoneração tributária. Por ausência de previsão em lei complementar, não é exigível o CEBAS, embora sua apresentação avalize a adequação da atuação da entidade beneficente de assistência social aos propósitos constitucionais e legais (E.STJ, Súmula 612).

- O reconhecimento judicial da isenção depende da comprovação dos requisitos materiais para a caracterização da atividade beneficente (geralmente mediante prova pericial), embora o CEBAS avalize (com presunção relativa) a adequação da atuação da entidade aos propósitos constitucionais e legais (Súmula 612 do E.STJ). Todavia, porque a isenção pessoal e condicionada exige cumprimento contínuo dos requisitos cumulativos para que a desoneração integral dos períodos de apuração das obrigações tributárias de trato sucessivo (Súmula 352 do E.STJ), a autoridade fiscal competente tem o dever de fiscalizar (art. 14, §1o do CTN e art. 38 da Lei Complementar no 187/2021), mesmo havendo provimento judicial declaratório de imunidade, inclusive revendo certificação administrativa (E.STF, Súmulas 336 e 473, e RE 594.296-Tema 138).

- No caso dos autos, o demandante teve a Certificação deferida em 16/05/2023, com validade de três anos. Sendo assim, forçoso reconhecer a inexigibilidade das contribuições a partir do exercício fiscal anterior ao do protocolo do pedido do CEBAS - efetivado em 27/08/2021 -, ou seja, de 01/01/2020 até 15/05/2026, data em que expirará o prazo de validade da certificação. Por conseguinte, há de ser reconhecido ao autor o direito à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária e contribuição devidas a terceiros, relativamente às competências de 01/01/2020 em diante.

- Acolhido o pleito do apelante/autor de extensão da exoneração fiscal às contribuições para o INCRA e para o SEBRAE, pelos fundamentos acima discorridos.

- Apelação da União desprovida. Apelação adesiva do autor provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007976-21.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 23/09/2024)

Assim, no caso dos autos, os efeitos da certificação de entidade beneficente de assistência social devem retroagir a 1o de janeiro de 2018, ano anterior ao respectivo protocolo, que, como visto alhures, ocorreu em 02/08/2019, perdurando até 22/03/2025, quando expirou o prazo de validade (de três anos) do CEBAS.

Passo a analisar a extensão da desoneração no tocante às contribuições destinadas às entidades terceiras.

As contribuições sociais destinadas a terceiros (SENAI/SESI, SESC/SENAC e o salário-educação) enquadram-se como contribuições sociais gerais (artigo 240 da Constituição Federal), não estando abrangidas pela imunidade tributária do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, restrita às contribuições para a seguridade social. Da mesma forma, está fora do alcance da imunidade o salário-educação, contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados à educação básica pública (artigo 212, § 5o, da Constituição Federal). Já as contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, são contribuições de intervenção no domínio econômico (artigo 149 da Constituição Federal), de forma que também não são alcançadas pela imunidade.

Não obstante se reconheça que a imunidade tributária do artigo 195, § 7o, da Constituição – restrita às contribuições para a seguridade social – não abarca as contribuições destinadas a terceiros (STF, RE 849.126, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, Dje 04/09/2015), a questão diz respeito à isenção tributária estabelecida pela Lei 11.457/2007 e pela Lei 9.766/1998.

O artigo 3o, § 5o, da Lei 11.457/2007, estabelece a isenção das contribuições destinadas a terceiros no caso das entidades beneficentes de assistência social que gozam da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da Carta. Referida lei, em seu artigo 3o, caput, ao tratar das contribuições destinadas a terceiros, conceitua como “terceiros” outras entidades e fundos, sem qualquer distinção. E, em seu artigo 3o, § 6o, equipara às contribuições de terceiros as destinadas ao INCRA e ao salário-educação.

Assim também, o artigo 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998, expressamente prevê que “estão isentas do recolhimento da contribuição social do Salário-Educação as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei 8.212, de 1991”.

Vale frisar que o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a isenção prevista no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não foi revogada com a publicação e vigência da Lei n. 12.101/2009, permanecendo a entidade beneficente de assistência social com direito a esse benefício tributário enquanto subsistirem os requisitos para o exercício da imunidade a que se refere o art. 195, § 7o, da Constituição Federal” (REsp 1276116/SC, Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 18/09/2014).

Esta C. Turma possui posicionamento consolidado no sentido de que as isenções em debate possuem amparo legal e estão atreladas ao cumprimento de requisitos formais e materiais equivalentes aos exigidos para a imunidade do artigo 195, §7o, da Constituição Federal:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA “S”). CONTRIBUIÇÃO AO PIS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS CUMULATIVOS E CONTÍNUOS. CERTIFICAÇÃO. CEBAS. EFEITOS RETROATIVOS. PRAZO DE VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E DE VERACIDADE.

- Em atenção ao decidido pelo E.STF em várias ADIs e REs e Tema 32, as condições da imunidade pessoal, extraídas da Constituição, estão refletidas no recepcionado art. 14 do Código Tributário Nacional e, havendo judicialização, a comprovação dos requisitos materiais para a caracterização da atividade beneficente geralmente depende de prova pericial, de modo que o CEBAS não é imprescindível para o reconhecimento judicial da imunidade, apesar de a certificação estatal avalizar (com presunção relativa) a adequação da atuação da entidade aos propósitos constitucionais e legais (Súmula 612 do E.STJ).

- A Lei Complementar no 187 (DOU de 17/12/2021) trouxe analítica descrição sobre a certificação das entidades beneficentes e regulou procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o art. 195, §7o, da Constituição Federal. O art. 14 do CTN continua sendo a referência para a imunidade dos tributos pertinentes ao art. 150, VI, “c”, da Constituição, e também para as contribuições destinadas à seguridade social cujos fatos geradores sejam anteriores à publicação da Lei Complementar no 187/2021 (art. 5o, XXXVI, da Constituição, e art. 40 dessa lei complementar). E o art. 41 da Lei Complementar no 187/2021 não reduziu o comando do art. 14 do CTN apenas à análise formal, pois tão somente extingue créditos tributários motivados em leis ordinárias inconstitucionais

- A imunidade pessoal e condicionada exige cumprimento contínuo dos requisitos cumulativos para que a desoneração alcance a extensão integral dos períodos de apuração das obrigações tributárias de trato sucessivo (Súmula 352 do E.STJ). Por essa mesma razão, a autoridade fiscal competente tem o dever de fiscalizar (art. 14, §1o do CTN e art. 38 da Lei Complementar no 187/2021), mesmo havendo provimento judicial declaratório de imunidade, inclusive revendo certificação administrativa (E.STF, Súmulas 336 e 473, e RE 594.296-Tema 138).

- As contribuições devidas a terceiros (“Sistema S”), incidentes sobre a folha de pagamentos, não têm natureza jurídica de contribuições para a seguridade social, motivo pelo qual não estão compreendidas pela imunidade prevista no art. 195, §7o da Constituição. Todavia, em atenção ao art. 150, § 6o da ordem de 1988 e ao art. 111 do CTN, atos legislativos concederam isenção pessoal e condicionada para entidades de beneficentes de assistência social, de saúde e de educação, cujos requisitos são os mesmos aplicáveis às contribuições para a seguridade social. É o caso das contribuições ao Salário-Educação (art. 1o, § 1o, da Lei no 9.766/1999) e das demais contribuições devidas a terceiros (art. 3o, §§ 2o, 5o e 6o da Lei no 11.457/2007), com referência ao art. 55 da Lei no 8.212/1991 (substituído pela Lei no 12.101/2009 e pela Lei Complementar no 187/2021), cujo alcance foi afirmado pelo art. 109 e pelo art. 109-A, ambos da IN RFB no 971/2009 (com alterações da IN RFB no 1.071/2010 e seguintes). Antes havia a remissão do art. 4o da Lei no 9.429/1996, que já alinhava a isenção dessas contribuições às exigências da imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, §7o, da Constituição).

- Ainda que as isenções pessoais e condicionadas, pertinentes às contribuições devidas a terceiros (“Sistema S”), sejam subordináveis a requisitos legítimos fixados em lei ordinária (a rigor, não havendo a imposição de lei complementar indicada pelo E.STF no Tema 32), essas desonerações sempre estiveram (e ainda estão) substancialmente atreladas ao cumprimento de requisitos formais e materiais equivalentes aos exigidos para a imunidade do art. 195, §7o, da Constituição(primeiro pelo art. 14 do CTN e agora pela Lei Complementar no 187/2021), em favor dos mesmos compromissos solidários de atendimento beneficente à população carente.

- O E. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o RE no 636.941/RS, sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema no 432: “A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS”. Com isso, o reconhecimento da imunidade com relação ao PIS deve observar os mesmos requisitos aplicáveis em relação às contribuições previdenciárias e a terceiras entidades.

- No caso dos autos, a parte autora é entidade civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, tendo por finalidade a promoção de assistência social, promoção da cultura, além da educação e saúde, serviços esses (educação e saúde) que são prestados de forma gratuita. Além disso, dedica-se a atividades esportivas e incentivo à Lei do Aprendiz e Ensino Profissionalizante. Ainda segundo o estatuto, o grupo não distribuiu entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores, eventuais excedentes operacionais, aplicando-os integralmente na consecução de seus objetivos. A parte autora também juntou aos autos, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União e certidão de regularidade do FGTS, balanços e demonstrações contábeis. Prosseguindo, requereu e teve deferida a certificação de entidade beneficente de assistência social, com validade de três anos a partir da publicação de Portaria do ano de 2020. O protocolo do pedido foi realizado no mesmo ano de 2020. Portanto, considerando que nos termos do art. 3o da Lei no 12.101/2009, então vigente à época da certificação da parte autora, a entidade deveria demonstrar o cumprimento dos requisitos legais no exercício fiscal anterior, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da imunidade no desde 01/01/2019, ressalvado, conforme já exposto, o dever de as autoridades administrativas exercerem seu dever de fiscalização, inclusive invalidando certificações irregulares (p. ex., CEBAS) dotadas de presunção relativa de validade e de veracidade (E.STF, Súmulas 336 e 473, e Tema 138, E.STJ, Súmula 352, e art. 14, §§ 1o e 2o do CTN).

- A sentença apelada deixou claro que o que o gozo da imunidade, como visto, implica observância dos requisitos legais e que, nesse contexto, o juízo não tem como declarar a imunidade futura, pois não há fundamento que ampare a liberação da observância desses mesmos requisitos – o que se tem é que, enquanto a autora ostentar CEBAS válido e o apresentar para a fiscalização, quando pedido, estará imune ao PIS, cota patronal e RAT, bem como estará isenta em relação às contribuições a terceiros.

- Adequação da condenação ao pagamento de honorários ao disposto no art. 85 do CPC.

- Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001311-33.2021.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/05/2025, DJEN DATA: 22/05/2025)

Dessarte, fica assegurado o direito da parte autora à não incidência das contribuições destinadas a entidades terceiras, especificamente aquelas abrangidas pela presente demanda e reconhecidas pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, no tocante à apuração dos valores devidos pela União a título de repetição do indébito, observados os parâmetros definidos na sentença e confirmados neste voto, a aferição do quantum deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para a verificação de eventual erro de cálculo apresentado pela parte autora ou da inclusão de valores não abrangidos por este julgado. Neste ponto, porém, não há qualquer divergência em relação à sentença, que apenas reconheceu o direito da autora à repetição do indébito, sem mencionar a vinculação da restituição a planilhas ou valores específicos apresentados pela parte autora. Portanto, sob este prisma, não há interesse recursal por parte da União.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no artigo 85, § 11, do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do artigo 85 do CPC, observada a regra do escalonamento prevista no § 3o do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação expendida, nego provimento à apelação da União Federal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REGULARIDADE DA ENTIDADE CERTIFICADA. DESNECESSIDADE DE PROVA EM JUÍZO DOS REQUISITOS LEGAIS, SALVO ELISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao PIS e do SAT/RAT, bem como a isenção quanto às contribuições destinadas a terceiros, com repetição do indébito desde janeiro/2018, acrescida de taxa Selic.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, à vista do CEBAS e da presunção relativa de regularidade da entidade certificada, é desnecessária a prova em juízo do cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195, § 7o, da Constituição Federal; (ii) determinar se é cabível a isenção das contribuições destinadas a terceiros, nos termos da Lei 11.457/2007 e da Lei 9.766/1998; (iii) definir se a apuração do indébito deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença e se há interesse recursal quanto a esse ponto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 195, § 7o, da Constituição Federal assegura imunidade às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

A certificação CEBAS resulta de procedimento administrativo de verificação do cumprimento dos requisitos legais, conferindo presunção relativa de regularidade à entidade certificada, cujo afastamento depende de procedimento administrativo próprio posterior, com observância do contraditório e da ampla defesa, incumbindo tal ônus à autoridade fiscal.

A natureza declaratória do CEBAS implica efeitos retroativos ao período-base correspondente ao exercício fiscal anterior ao requerimento, em consonância com a Súmula 612 do STJ e com o art. 3o da Lei 12.101/2009 e o art. 6o da Lei Complementar 187/2021.

A certificação concedida por Portaria 36, de 21/03/2022, com publicação em 22/03/2022, e requerimento protocolizado em 02/08/2019, autoriza o reconhecimento da imunidade desde 1o de janeiro de 2018.

As contribuições destinadas a terceiros não se submetem à imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, mas podem ser alcançadas por isenção legal quando presentes os requisitos, conforme o art. 3o, § 5o, da Lei 11.457/2007 e o art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

A aferição do quantum a restituir deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sendo inadequada a impugnação recursal de valores quando a sentença apenas reconhece o direito à repetição do indébito sem vinculação a planilhas específicas, inexistindo interesse recursal da União quanto ao ponto.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a sucumbência recursal, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A certificação CEBAS, resultante de procedimento administrativo de verificação, confere presunção relativa de regularidade à entidade certificada quanto ao cumprimento dos requisitos legais exigidos para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, cujo afastamento depende de procedimento administrativo próprio posterior.

As contribuições destinadas a terceiros não são abrangidas pela imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, mas podem ser objeto de isenção legal nas hipóteses e condições previstas na Lei 11.457/2007 e na Lei 9.766/1998.

A apuração do indébito reconhecido deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 149, 195, § 7o, 212, § 5o, e 240; Código Tributário Nacional, art. 14; Lei 12.101/2009, arts. 3o e 29; Lei Complementar 187/2021, arts. 3o, 6o e 38; Lei 11.457/2007, art. 3o, §§ 5o e 6o; Lei 9.766/1998, art. 1o, § 1o, V; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI 2028, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017, Publicado: 08/05/2017; STF, RE 849.126, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, Dje 04/09/2015; STJ, Súmula 612; STJ, AgInt no AREsp 1942242/SP, Ministro TEODORO SILVA SANTOS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJEN 28/10/2025; STJ, REsp 1276116/SC, Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 18/09/2014; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0005221-16.2016.4.03.6100, Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, 1a Turma, DJEN DATA: 23/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5004515-80.2019.4.03.6119, Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 04/04/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000106-96.2016.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/12/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000022-58.2018.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 24/04/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007976-21.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 23/09/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001311-33.2021.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/05/2025, DJEN DATA: 22/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão